Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-12.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTATUTO DO IDOSO. MAUS-TRATOS CONTRA A GENITORA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta que o réu expôs a perigo a saúde e a integridade física e psíquica de sua genitora idosa e absolutamente dependente, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes.

2. Conforme jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se proporcional o aumento equivalente a 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância agravante.
3. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso ministerial e deu-se parcial provimento ao recurso da Defesa.